Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. ATENUANTE INOMINADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Tratando-se de crime de ameaça em contexto de violência doméstica, por vezes praticado sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem grande valor probatório para amparar a condenação.
2. A jurisprudência deste TJDFT está sedimentada no sentido de o estado de embriaguez não excluir a tipicidade da conduta, pois o art. 28, II, do Código Penal adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual somente a embriaguez completa e acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior exclui a imputabilidade, não se amoldando ao caso dos autos.
3. O delito de ameaça, por ser crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave.
4. Verificada que a condenação considerada para majorar a pena a título de maus antecedentes foi imposta a outra pessoa, não ao ora acusado, impõe-se o decote da respectiva exasperação.
5. Somente pode ser reconhecida a existência de atenuante inominada quando houver circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de fato indicativo de menor culpabilidade do agente. (AgRg no AREsp 1809203/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021)
6. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima, quando se está diante de fato capaz de causar abalo de ordem da espécie e fixado em quantia módica. observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.